Tribunal: STF
Processo: ARE 1567851
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 
VIA RECURSAL INADEQUADA. PRECEDENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL: FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIMES. INOCORRÊNCIA DE VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 22.2.2023, indeferiu a Revisão Criminal n. 5071243-07.2022.8.24.0000/SC, ajuizada pelo agravante. Manteve-se a licitude das provas obtidas pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido contra o agravante, que resultou na sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT), RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/2003, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU 
NA PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONSEGUINTE CONDENAÇÃO DO AGENTE. TESE AFASTADA. REPRESENTAÇÃO POLICIAL E ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE APONTARAM, DE FORMA CONCRETA, OS FUNDADOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIMES PERMANENTES. DECISÃO JUDICIAL QUE DELIMITOU DE FORMA SUFICIENTE O ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A SER REPARADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 49).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, o § 1º do 
art. 240 e o inc. I do art. 243 do Código de Processo Penal.



    Afirmou que “a prisão em flagrante que subsidiou o processo criminal em alusão decorreu da expedição de um mandado de busca e apreensão visivelmente genérico e desprovido de fundamentação idônea” (fls. 5-6, e-doc. 57).



    Sustentou que “a atuação policial no caso narrado na revisão criminal encerra evidente violação ao preceito do art. 240, § 1º e art. 243, I, ambos do CPP” (fls. 6-7, e-doc. 57).



    Argumentou que, “somente após o trânsito em julgado do processo e a apresentação de pedido fundamentado, explicando a necessidade de se conceder acesso ao recorrente aos autos n. 0004671-27.2018.8.24.0023, é que foi possível tomar conhecimento da investigação que culminou na expedição do mandado de busca e apreensão (vide e-mail à unidade judicial anexo)” (fls. 7-8, e-doc. 57).



    Ressaltou que, “no relatório de investigação que subsidiou tal representação (fls. 5-20 dos autos n. 0004671-27.2018.8.24.0023 anexo), a autoridade policial apresentou os alvos que visava atingir com a medida de busca e apreensão. Foram 9 ao total. (...) Em todos os alvos (salvo um a seguir explicitado), é válido ressaltar, a autoridade policial apontou o endereço, a pessoa/suspeito que seria alvo da medida, inclusive com a apresentação de fotografia do indivíduo, e os indícios prévios e concretos que a polícia detinha em relação a eles” (fl. 8, e-doc. 57).



    Salientou que “houve apenas uma exceção: o endereço Rua das Sereias, 157, Canasvieiras, Florianópolis, justamente aquele em que ingressou-se no imóvel do recorrente, sendo apreendidos os objetos ilícitos. Relativamente a esse endereço alvo, no relatório de investigação policial, os investigadores apresentaram um único parágrafo e uma fotografia do imóvel, aduzindo, em síntese, que um informante que não quis se identificar declarou que tem conhecimento que traficantes moram naquela residência e vão para lá durante a madrugada após o tráfico de drogas” (fls. 9-10, e-doc. 57).



    Defendeu que “não se pode admitir como fundamentada a expedição do mandado de busca e apreensão para o endereço [do agravante] (...) nos termos do que foi apresentado na representação da autoridade policial. Isso porque, não houve a mínima demonstração, ainda que objetiva, acerca das fundadas razões que autorizavam a expedição de uma ordem judicial de busca, que mitigaria e, legitimamente, violaria a garantia da inviolabilidade daquele domicílio” 
fls. 10-11, e-doc. 57).



    Acentuou que “o pedido de busca e apreensão e, consequentemente, o deferimento da medida, basearam-se exclusivamente em uma denúncia anônima, sem a presença de qualquer outro elemento concreto e minimamente palpável que pudesse, de fato, demonstrar indícios de que, naquele imóvel, praticava-se o tráfico de drogas. A autoridade policial não indicou no relatório, por exemplo, se aquele imóvel já era conhecido das equipes de polícia, se naquele endereço já fora feita alguma espécie de apreensão, se já havia sido registrada alguma ocorrência” (fl. 11, e-doc. 57).



    Concluiu que, “segundo os relatos dos policiais Caio Augusto Pedace Paschoalatto e Ilian Palermo Romano, que cumpriram a ordem judicial, as equipes de polícia entraram indiscriminadamente em todos os apartamentos da pousada” (fl. 11, e-doc. 57).



    Pediu “seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas de forma ilegal, em violação ao art. 5º, inciso XI, da CF/88, desentranhando-se tais provas do processo, de modo que o recorrente seja absolvido de todas as imputações na ação penal n. 0005607-52.2018.8.24.0023” (fls. 17-18, e-doc. 57).



    3. Em 19.4.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Getúlio Corrêa, inadmitiu o recurso, ao fundamento de insuficiência de comprovação de repercussão geral (e-doc. 69).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o caso concreto veicula peculiaridade que o afasta do entendimento mencionado pelo 2º Vice-Presidente do TJSC. É que, na hipótese vertente, no recurso extraordinário interposto o agravante demonstrou de maneira suficiente a repercussão geral envolvida no caso. No caso em questão se discute exclusivamente um princípio basilar do direito processo penal e constitucional: a inviolabilidade do domicílio” (fl. 5, e-doc. 82).



    Assevera “sabe[r]-se que hoje tem-se flexibilizado a compreensão e a valoração acerca das regras e princípios constitucionais e processuais penais, em nome de uma suposta eficiência na atuação policial e no combate à criminalidade. Contudo, não é toda e qualquer atuação que pode ser admitida no processo penal, haja vista que a Constituição Federal, especialmente, impõe determinadas barreiras aos arbítrios do aparelho estatal, manifestados na seara criminal por seus órgãos de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 82).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 17-18, e-doc. 82).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República, do § 1º do 
art. 240 e do inc. I do art. 243 do Código de Processo Penal.



    Pede-se reconhecimento de ilicitude das provas obtidas contra o agravante, com consequente absolvição dos crimes praticados, sob alegação de ilicitude do ingresso dos policiais na sua residência. Alega-se inexistir fundamentação idônea para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar contra o agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão questionada relativo à insuficiência de comprovação de repercussão geral, por ter sido a preliminar de repercussão geral comprovada no recurso extraordinário interposto pelo agravante. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Sobre as apontadas ofensas ao § 1º do art. 240 e ao inc. I do art. 243 do Código de Processo Penal pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE 
n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.



    8. Em 5.5.2023, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu a Revisão Criminal n. 5071243-07.2022.8.24.0000/SC ajuizada pelo agravante, que pretendia anular a condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. O Tribunal estadual assentou a legalidade do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC contra o agravante:



    “Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de Davi Vieira do Nascimento, condenado definitivamente nos autos da ação 
5607-52.2018.8.24.0023, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal e do 
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. A defesa sustenta que a condenação proferida nos autos da ação 0005607-52.2018.8.24.0023 foi baseada em cumprimento de mandado de busca e apreensão genérico e sem fundadas razões a autorizá-lo, o que deve ensejar a absolvição.



    No entanto sem razão. O art. 621 do Código de Processo Penal delimita o cabimento da revisão criminal da seguinte forma: ‘art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.’



    Pelo que se infere dos autos da ação 0005607-52.2018.8.24.0023, a prisão em flagrante de Davi em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão constou do inquérito policial e da narrativa dos fatos na denúncia e, não obstante, a nulidade da decisão não foi arguida em sede de resposta à acusação, alegações finais e tampouco em recurso de apelação pela defesa.



    De todo modo, em cumprimento da determinação judicial no dia 17 de abril de 2018, na rua das Sereias, 157, bairro Canasvieiras, na Capital, os agentes públicos lograram êxito em apreender 223,7g (duzentos e vinte e três gramas e sete decigramas) de cocaína, 1.458,0g (um quilograma e quatrocentos e cinquenta e oito gramas) de maconha, 1 (uma) pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, marca Taurus, acabamento acetinado e coronha de borracha; 41 (quarenta e uma) munições de calibre 9mm; 1 (um) carregador para pistola calibre 9mm e 1 (uma) mira a laser para pistola, um notebook marca Dell proveniente de crime, além de diversos instrumentos utilizados para a prática do comércio espúrio. (...)



    A representação que resultou na expedição do mandado de busca e apreensão individualizou de forma suficiente o imóvel em que o agente foi preso em flagrante (anexo 9 do evento 1): ‘rua das Sereias, 157, bairro Canasvieiras, na Capital’. Na ocasião, consignou-se os elementos informativos que embasaram o pedido nos seguintes termos:



    Alvo 3: Rua das Sereias, n. 157, Canasvieiras.



    Informante que não quer se identificar por receio de represálias declarou perante esta equipe de investigações que tem conhecimento de que alguns traficantes que atuam no bairro de Canasvieiras moram na residência localizada na Rua das Sereias n. 157, para lá se dirigindo nas madrugadas, geralmente após o tráfico de drogas perpetrado durante a noite na principal pracinha do bairro, onde, enfatize-se, já foram realizadas três prisões em flagrante por tráfico, consoante relatado no início do relatório em foco.



    Nesse contexto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Exmo. Sr. Dr. Marcelo Truppel Coutinho (evento 13): ‘A existência de indícios de que o imóvel abrigava traficantes seguramente legitima a ordem judicial de busca e apreensão, que se mostrou acertada na medida em que o próprio responsável pela edificação guardava drogas (5 porções de cocaína, pesando 223,7 g, e 4 porções de maconha, pesando, ao todo, 1.458,0 kg), uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 41 munições do mesmo calibre, dispositivo de pontaria de uso restrito, além de um notebook produto de furto’.



    E ainda: ‘embora ele sustente que o mandado não mencionava o local específico em que deveriam ocorrer as buscas, observa-se pela documentação juntada pela própria defesa no evento 82, informação 123, da ação penal, que o imóvel, constituído por seis apartamentos, estava alugado para o requerente Davi e outro desde 3 de julho de 2017, com prazo de 5 anos a partir de tal data’: (...)



    Nesse contexto, não se vislumbra teratologia ou manifesta ilegalidade a ser reparada, já que a condenação pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 foi devidamente justificada e amparada nos elementos colhidos em ambas as fases da persecução penal” (fls. 2-4, e-doc. 49).



    9. Na espécie vertente, pela conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que o mandado de busca e apreensão foi expedido de forma fundamentada pelo juízo de primeira instância.



    Como assentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da revisão criminal, “a representação que resultou na expedição do mandado de busca e apreensão individualizou de forma suficiente o imóvel em que o agente foi preso em flagrante (...): ‘rua das Sereias, 157, bairro Canasvieiras, na Capital’. (...) [C]omo bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça: ‘(...) observa-se pela documentação juntada pela própria defesa (...) que o imóvel, constituído por seis apartamentos, estava alugado para o requerente Davi e outro desde 3 de julho de 2017, com prazo de 5 anos a partir de tal data’” (fl. 3, e-doc. 49).



    No acórdão recorrido do Tribunal estadual, também foi ressaltada a fundamentação idônea para expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar contra o agravante, tendo em vista a relevância das informações prestadas pelo informante à equipe de investigações da polícia.



    Aos investigadores, o indivíduo, que optou por não se identificar por medo de represálias, informou que “tem conhecimento de que alguns traficantes que atuam no bairro de Canasvieiras moram na residência localizada na Rua das Sereias n. 157, para lá se dirigindo nas madrugadas, geralmente após o tráfico de drogas perpetrado durante a noite na principal pracinha do bairro, onde, enfatize-se, já foram realizadas três prisões em flagrante por tráfico, consoante relatado no início do relatório em foco” (fl. 3, e-doc. 49).



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilicitude nas provas obtidas, pois as razões para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e ingresso dos policiais no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “5 porções de cocaína, pesando 223,7g, e 4 porções de maconha, pesando, ao todo, 1.458,0kg, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 41 munições do mesmo calibre, dispositivo de pontaria de uso restrito, além de um notebook, produto de furto” (fl. 3, e-doc. 49).



    11. Ademais, para rever o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e acolher as pretensões do agravante, de eventual ilicitude do ingresso dos policiais em sua residência, pela alegação de ausência de fundamentação para expedição de mandado de busca a apreensão domiciliar no caso em espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.994-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PRECEDIDO DE MANDADO JUDICIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.546.659-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.531.925-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Processual Penal. (...)



    4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo 
fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.203.076-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora